Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-59.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015475-59.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAICON FERREIRA DUARTE - CPF: 011.664.621-70 (EMBARGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), FRANCISCO OLAVO RIZZON - CPF: 398.267.750-53 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), FRANCISCO OLAVO RIZZON - CPF: 398.267.750-53 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), MAICON FERREIRA DUARTE - CPF: 011.664.621-70 (EMBARGANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (EMBARGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (EMBARGANTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), FRANCISCO OLAVO RIZZON - CPF: 398.267.750-53 (EMBARGADO), MAICON FERREIRA DUARTE - CPF: 011.664.621-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E NA ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, sob alegação de omissões quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e à análise de elementos probatórios constantes nos autos, bem como com o objetivo de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação autônoma de honorários advocatícios sobre o valor da ação monitória, além dos já fixados sobre o valor da reconvenção; (ii) saber se há omissão na análise das provas (áudios e depoimentos) produzidas no processo, relativas à alegada ciência e anuência das partes quanto à divergência na metragem do imóvel objeto do contrato.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios não procede, pois o acórdão embargado fundamentou expressamente a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, estabelecendo os honorários sobre o valor da condenação fixada na reconvenção, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Quanto à análise das provas, o acórdão examinou de forma expressa os elementos mencionados, concluindo que eventuais tratativas posteriores ao contrato não convalidaram o vício original do negócio, dada a ausência de aditivo contratual e de renúncia expressa à cláusula descumprida.

5. As alegações dos embargantes configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão judicial, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

6. A ausência de vícios na decisão embargada afasta a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios, sendo a fundamentação compatível com os dispositivos legais invocados.

7. Embora infundados, os embargos não revelam, nesta oportunidade, propósito protelatório suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas resta às partes advertência quanto à possibilidade de imposição de sanção em caso de reiteração abusiva.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão no acórdão a fixação de honorários advocatícios exclusivamente sobre o valor da reconvenção quando este corresponde à condenação efetiva. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma expressa os elementos probatórios relevantes à solução da controvérsia. 3. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.129.686/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO OLAVO RIZZON e MAICON FERREIRA DUARTE, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação monitória e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o promitente vendedor ao pagamento de R$ 11.000,00. (cf. Id. nº 294005362).

O embargante FRANCISCO OLAVO RIZZON fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento de honorários advocatícios sobre o valor da ação monitória de forma autônoma aos honorários da reconvenção. (cf. Id. nº 295814383).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam fixados honorários advocatícios também sobre o valor atribuído à ação monitória (R$ 110.000,00).

O embargante MAICON FERREIRA DUARTE fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento de provas que demonstrariam conhecimento prévio do comprador sobre a real metragem averbada e prequestionamento de dispositivos legais. (cf. Id. nº 296073852).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto com efeitos infringentes para reverter o julgamento da apelação.

Contrarrazões em id. 297962365 e id. 297304350.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos recursos, pois interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que as partes embargantes figuram como litigantes na lide e se insurgem contra acórdão que lhes foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissões quanto à fixação de honorários advocatícios e análise de provas, bem como prequestionamento de dispositivos legais.

Diante dos argumentos apresentados pelos embargantes, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Quanto aos embargos de FRANCISCO OLAVO RIZZON:

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao fixar honorários advocatícios apenas sobre o valor da reconvenção (R$ 11.000,00), deixando de considerar o valor da ação monitória (R$ 110.000,00) para fins de cálculo autônomo dos honorários, invocando jurisprudência do STJ que reconhece a independência entre honorários de ação principal e reconvenção.

A alegada omissão não se configura. O acórdão expressamente consignou: "Em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC)".

A aplicação do art. 85, §2º do CPC foi tecnicamente correta e encontra respaldo na jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Conforme precedente da Terceira Turma:

"Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)." (REsp n. 2.129.686/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No presente caso, verificou-se condenação efetiva de R$ 11.000,00 na reconvenção, aplicando-se, portanto, o primeiro critério da ordem de gradação: fixação sobre o montante da condenação.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas correta aplicação da legislação processual em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas correta aplicação da legislação processual.

Quanto aos embargos de MAICON FERREIRA DUARTE:

Quanto às provas produzidas nos autos (áudios e depoimentos), alega o embargante que
"há omissão sobre as provas produzidas nos autos e em juizo, nas quais o vendedor, no minuto 2:45 e seguintes da mídia de gravação da audiência, deixa claro que ficou combinado de ele providenciar a averbação e o comprador aceitou, até porque, teria um ano para pagar a segunda parcela e poderia descontar os valores da averbação, caso fosse necessário. Isso ficou acertado por ambos, com áudio registrado dessa conversa nos ids: 112637041, 112637044 e 112637045, restando confirmada em juizo, na audiência, essa tese explicada pelo autor".

O acórdão embargado analisou expressamente estas questões, consignando que:

"Ainda que, após a assinatura do contrato, tenham ocorrido tratativas por meio de aplicativos de mensagens, com o objetivo de manter o negócio, incluindo áudios e propostas de abatimento formuladas pelo comprador, tais tentativas não convalidam o vício original. Não há, nos autos, aditivo contratual regularizando a situação, tampouco qualquer renúncia expressa à cláusula descumprida."

A eventual ciência do comprador sobre a divergência de metragem, ainda que demonstrada pelas provas mencionadas, não exime o vendedor da responsabilidade por ter declarado informação sabidamente inverídica no contrato, violando os deveres de boa-fé contratual previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Quanto ao art. 183 do CC, que dispõe que "a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio", tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, pois a questão não versa sobre invalidade formal do instrumento, mas sobre vício substancial decorrente de informação falsa relevante inserida no contrato.

O acórdão reconheceu expressamente que não se configurou negócio válido porque sua celebração se deu com base em vício relevante causado por declaração inverídica. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente nos arts. 421, 422, 475 e 476 do Código Civil.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a tese jurídica suficiente para decidir o caso concreto, ainda que não se faça remissão expressa a dispositivo de lei federal ou constitucional.

As alegações do embargante constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, extrapolando os limites dos embargos de declaração. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando-se em legislação pertinente e jurisprudência consolidada.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de decisão clara, completa e fundamentada.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo dos embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo as partes embargantes ficam advertidas que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO OLAVO RIZZON e MAICON FERREIRA DUARTE, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025